Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação efetuada por meio de aplicativo de mensagem eletrônica.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. A Portaria GC no 34, de 2 de março de 2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, autorizou, de modo excepcional e temporário, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa de colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados e demais ordens judiciais.3.1. A regra prevista no art. 4o da aludida Portaria determina que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico deverá ser documentada por meio de cópias da documentação enviada ao réu ou por meio de certidão detalhada elaborado pelo Oficial de Justiça.
4. No caso em deslinde a citação é válida tendo a Oficiala de Justiça apresentado comprovante do envio e o recebimento da comunicação processual. Ademais, o dia e a hora da citação foram detalhados na certidão cujo conteúdo tem presunção de veracidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.